Tribunal: TJDFT
Processo: 0717005-82.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS. COMERCIALIZAÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por suposta comercialização indevida de material didático elaborado pela autora, em violação aos direitos autorais. A sentença fundamentou-se na ausência de provas suficientes para demonstrar o fato constitutivo do direito alegado.
II. Questão em discussão
A controvérsia consiste em verificar: (i) se a ata notarial apresentada é suficiente para comprovar a comercialização de material produzido pela autora; (ii) se houve violação aos direitos autorais pela mera oferta de venda de conteúdos preparatórios para concursos públicos.
III. Razões de decidir
A regra geral de distribuição estática do ônus da prova impõe ao autor a comprovação do fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, CPC).
A ata notarial atesta a existência de conversas, mas não demonstra que o material ofertado pelo réu seja efetivamente o produzido pela autora.
A mera referência ao nome da empresa autora em mensagens informais não autoriza concluir pela reprodução ou comercialização de seu conteúdo.
Ausente prova mínima do conteúdo disponibilizado pelo réu, não se pode reconhecer a alegada violação aos direitos autorais.
Precedentes do TJDFT confirmam que a ata notarial, isoladamente, não é suficiente para comprovar contrafação.
IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido em parte e desprovido. Tese de julgamento:
“Incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo do direito alegado, não sendo suficiente, para tanto, a apresentação isolada de ata notarial.”
“A mera oferta de comercialização de materiais didáticos sem prova de que se trata de conteúdo produzido pelo autor não configura violação aos direitos autorais.”
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, I e II; 384; 1013, § 1o.
Lei 9.610/98, arts. 5o, IV e XXVII; 28; 29; 104.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1798714, 0736901-51.2023.8.07.0000, Rel. Álvaro Ciarlini, j. 06/12/2023, DJe 22/01/2024.
TJDFT, Acórdão 2016585, 0709540-27.2021.8.07.0001, Rel. Roberto Freitas Filho, j. 09/07/2025, DJe 15/07/2025.
TJDFT, Acórdão 1970316, 0727614-61.2023.8.07.0001, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, j. 13/02/2025, DJe 28/02/2025.